Tribunal: TJMT
Processo: 1043097-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043097-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 921.705.871-87 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1043097-81.2022.8.11.0001

Origem:
2
o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
123 Viagens e Turismo Ltda

Recorrido(s):
Rosimeire dos Santos Silveira, Rodolfo Henrique Leonidas de Sena Goncalves

e Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 11/05/2023

Ordem: 27

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGEM CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo.

RELATÓRIO

A empresa demandada 123 Viagens e Turismo, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as empresas rés ao pagamento d
e
R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados pelas partes, em razão do atraso de mais de 08 horas de um dos voos contratados
.

A recorrente
, nas razões recursais, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e no mérito, afirma que não restou comprovado o dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente esclareço que é o caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente 123 Milhas Aéreas.

De acordo com o entendimento consolidado do e. STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO
.
INEXECUÇÃO DO SERVIÇO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA DE TURISMO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO
-
COMPRA SOMENTE DE PASSAGENS
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado.

(N.U 1037698-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO – ACOLHIDA. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini),
é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor”
.

(N.U 10043551520218110003 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022)

Desse modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré 123 Milhas, e como esta parte foi a única recorrente, não há falar na alteração e/ou revisão dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 com relação a cia aérea corré.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
dou
provimento ao recurso aviado pela demandada 123 Viagens e Turismo para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução de mérito em relação a essa parte, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC, mantendo-se a sentença em seus exatos termos com relação a LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023